Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003085-14.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RONY ALVES DA SILVA - CNPJ: 48.042.567/0001-57 (APELADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), RONY ALVES DA SILVA - CPF: 654.707.881-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela instituição financeira em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de interesse processual, após o devedor requerer a purgação da mora. A sentença não impôs ao requerido o pagamento de custas e honorários, nem reconheceu a quitação contratual. Ainda, impôs multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a purgação da mora após a citação configura reconhecimento do pedido, com imposição dos ônus sucumbenciais ao requerido; e (ii) saber se é cabível a multa por embargos de declaração manejados com o fim de suprir omissão da sentença sobre matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

A purgação da mora após a citação não afasta o interesse processual da parte autora, pois implica reconhecimento implícito do pedido inicial.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, cabendo ao devedor os ônus processuais por ter dado causa à demanda.

A multa por embargos de declaração deve ser afastada, por inexistência de caráter protelatório, diante da busca por suprimento de omissão sobre tema de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a procedência do pedido, declarar a quitação do contrato e condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento
: “1. A purgação da mora após a citação configura reconhecimento do pedido, impondo-se ao requerido os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade. 2. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão sobre matéria de ordem pública não caracteriza protelação nem autoriza aplicação de multa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sicredi Integracao
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em face de
Rony Alves da Silva, ante a purgação da mora, entendeu pela
falta de interesse processual julgando extinto o feito.

Inconformada, a apelante defende o desacerto da sentença,
discorrendo que a sentença foi omissa ao deixar de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, aduzindo que a purgação da mora, após o ajuizamento da ação, configura reconhecimento do pedido e, portanto, atrai a incidência do princípio da causalidade. Ainda, formula pelo afastamento da multa atribuída em sede de embargos de declaração.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapa e Para - Sicredi Integracao MT/AP/PA
,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Rony Alves da Silva
, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após a citação, o réu apresentou manifestação requerendo a purgação da mora e revogação da liminar (id. 315809870).

Diante disso, o douto magistrado entendeu
pela
falta de interesse processual julgando extinto o feito, deixando de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários.

Irresignada, recorre a apelante.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões, assistindo razão a apelante.

A purga da
mora
, possibilitada pelo Decreto-Lei
911
/69, não conduz a improcedência do pedido ou extinção do feito, mas, sim, ao reconhecimento implícito do pedido do autor, resultando, inclusive, na imposição do ônus sucumbencial ao réu.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO
DA
MORA
–
IMPROCEDÊNCIA
– PAGAMENTTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. “Ao solicitar a
purgação
da
mora
, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária.(...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A
purgação
da
mora
pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.
Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a
purgação
da
mora
, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4o do art. 90 do CPC/15”
.
(Rac n. 1002447-64.2019.8.11.0011, 2a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Marilsen Andrade Addario, j. 09.11.22)

Destarte, ao optar pela purgação da mora, o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto a apelante, configurando o reconhecimento da
procedência
do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, porém, sob outro fundamento, nos termos do art. 487, inc. III,

do CPC.

Dessa forma, equivocada a r. sentença ao extinguir o feito por ausência de interesse processual e deixar de condenar o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

E, reconhecida a purgação da mora, o contrato se encontra integralmente adimplido, razão pela qual se impõe declarar a
quitação do contrato
objeto da presente ação.

Por fim, quanto à multa imposta por embargos de declaração tidos como protelatórios, assiste razão ao apelante. Os embargos foram manejados com o escopo de suprir omissão da sentença quanto à sucumbência, matéria de ordem pública, e, portanto, não se verifica o caráter protelatório que legitimasse a sanção prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. O exercício regular do direito de recorrer, especialmente para suprir omissão evidente, não pode ser penalizado, devendo ser afastada.

Assim, merece reforma em parte a sentença para julgar o feito procedente e declarar a quitação do contrato, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025